Tribunal: TJBA
Processo: 8119375-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119375-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENILTON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
CLEITON DA SILVA ROZA

APELADO: C A JUNIOR MARTINS MACEDO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DALMO HENRIQUE BRANQUINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual. A decisão condenou a Empresa de Consultoria e seu sócio à restituição dos valores pagos a título de assessoria, bem como determinou que a Administradora de Consórcio devolvesse apenas o valor referente à primeira parcela do consórcio. A sentença afastou a responsabilidade solidária da Administradora de Consórcio e indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e por desvio produtivo do consumidor. O apelante busca a reforma da decisão para que seja reconhecida a responsabilidade solidária de todos os réus pela restituição integral dos valores pagos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e por desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem decididas são: (i) A existência de responsabilidade solidária entre a Administradora de Consórcios (Âncora) e a de Consultoria (Cred Bem) que intermediou a venda, com base na teoria da aparência e na cadeia de fornecimento (arts. 7º, 25 e 34, todos do CDC); (ii) a configuração de dano moral indenizável em virtude da falsa promessa de contemplação e da frustração da expectativa de aquisição da casa própria; (iii) a caracterização do dano por desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo despendido na tentativa de solucionar o problema administrativamente e da necessidade de ajuizar a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor – CDC. A Empresa de Consultoria (Cred Bem) atuou como representante de vendas da Administradora de Consórcios (Âncora), integrando a cadeia de fornecimento do serviço. Nesse contexto, incidem a teoria da aparência e o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34, todos do CDC, os quais fundamentam a responsabilidade solidária entre os envolvidos na prestação do serviço defeituoso.

4. A administradora, ao se beneficiar da parceria comercial voltada à captação de clientes, assume os riscos da atividade econômica, respondendo solidariamente pelos atos praticados por seus prepostos e representantes autônomos.

5. A gravidade da conduta é acentuada pela denúncia do Ministério Público da Bahia (Operação "Falso Consórcio"), que aponta o envolvimento do sócio da Empresa de Consultoria em um esquema criminoso de estelionato e lavagem de dinheiro, utilizando o mesmo
modus operandi
de falsas promessas de consórcio.

6. O dano moral está configurado, pois a conduta dos réus ultrapassou o mero aborrecimento. A falsa promessa de aquisição da casa própria, um sonho para o consumidor, e a subsequente descoberta da fraude, geraram angústia, frustração e abalo psicológico significativos, que merecem reparação.

7. O desvio produtivo do consumidor também se caracteriza, pois o apelante foi forçado a desperdiçar seu tempo e energia em inúmeras tentativas frustradas de resolver o problema administrativamente e, por fim, teve que recorrer ao Judiciário, sendo privado de se dedicar às suas atividades cotidianas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido
.

Tese de julgamento
: "1. A Administradora de Consórcio responde solidariamente com a Empresa de Representação Comercial por falhas na venda de cotas, inclusive quanto à falsa promessa de contemplação, por integrar a cadeia de fornecimento e auferir benefícios com a parceria, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, decorrente de prática comercial enganosa e fraudulenta, configura dano moral indenizável. O tempo despendido pelo consumidor para solucionar problemas oriundos da má-fé do fornecedor caracteriza desvio produtivo, ensejando indenização autônoma."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34.

Jurisprudências relevantes citadas
: Apelação/Reexame Necessário 8000674-70.2024.8.05.0134, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 22/10/2025, Apelação/Reexame Necessário 8034504-63.2022.8.05.0080, Rel(a). Des(a). Rolemberg Jose Araujo Costa, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/03/2026, Apelação/Reexame Necessário 8133448-46.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Publicado em 27/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
811937
5-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RENILTON PEREIRA SANTOS
e como apelados
C A JUNIOR MARTINS MACEDO LTDA, CARLOS ALBERTO JUNIOR MARTINS MACEDO
e
ANCORA ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05